Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/06. PORTARIA GC 160/2017 DO TJDFT. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO.
1. A citação válida é apenas um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu (art. 302 do CPC) e requisito para o seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente um pressuposto de existência do processo. Logo, embora requisito indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC), a demora na citação não importa em ausência de pressuposto de constituição do processo, que já existe, e sua ausência somente enseja a extinção do feito se a parte não a promove, após lhe ter sido oportunizado requerer e esgotar as diligências, mostrando-se imprescindível a intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa. Precedentes.
2. Tratando-se de parceiro eletrônico cadastrado para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017 do TJDFT.
3. No caso, intimada eletronicamente para, no prazo de cinco dias, indicar novo endereço ou requerer o que entender de direito, a parte autora permaneceu inerte por mais de dois meses, até que sobreveio a sentença extintiva. Desse modo, caracterizado o abandono da causa, escorreita a extinção do processo sem resolução de mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.